Tribunal: TJDFT
Processo: 0754062-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Credor hipotecário. Indeferimento da petição inicial. Interesse processual. Adequação da via eleita.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de embargos de terceiro, ao fundamento de ilegitimidade ativa do credor hipotecário.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade do credor com garantia real para opor embargos de terceiro e a adequação da via eleita para a tutela de direito de preferência e de sequela.
III. Razões de decidir
3. O art. 674, §2o, IV, do Código de Processo Civil reconhece, em tese, a legitimidade do credor hipotecário para opor embargos de terceiro, especialmente quando não intimado dos atos expropriatórios, ampliando o conceito legal de terceiro.
4. Todavia, a utilização dos embargos de terceiro pelo credor com garantia real não é irrestrita, condicionando-se à demonstração de ausência de intimação e à existência de efetiva lesão a direito incompatível com a constrição judicial.
5. Os embargos de terceiro não se prestam, em regra, à desconstituição da penhora com fundamento exclusivo na preservação da garantia hipotecária, sobretudo quando o ordenamento jurídico já assegura ao credor o direito de sequela e preferência (art. 1.422 do Código Civil).
6. Nessas hipóteses, eventual controvérsia deve ser resolvida nos próprios autos da execução, mediante reserva de crédito ou exercício do direito de preferência, revelando-se inadequada a via eleita.
7. Configurada a inadequação da via processual, resta caracterizada a ausência de interesse de agir, impondo-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Ainda que o credor hipotecário possua, em tese, legitimidade para opor embargos de terceiro, revela-se inadequada a utilização dessa via para desconstituir penhora fundada exclusivamente na preservação de garantia real, pois o ordenamento jurídico assegura a tutela do direito de preferência e de sequela nos próprios autos da execução.
____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 330, II; 485, VI; 674, caput e §2o, IV, do Código de Processo Civil; art. 1.422 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão no 933296, 20150110076894APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 17/02/2016, DJe 19/04/2016.